Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-32.2022.8.11.0031
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-32.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALLES GREEN FABRICACAO DE FERTILIZANTES BIOLOGICO E ORGANOMINERAL LTDA - CNPJ: 25.268.762/0001-02 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), CELIO FRANCISCO SALLES - CPF: 121.107.328-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CELIO FRANCISCO SALLES e outro contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, visando à cobrança do valor de R$ 140.448,66, relativo a operações de crédito contratadas, débitos oriundos de cartão de crédito e saldo devedor de cheque especial. A sentença julgou procedente a ação, rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a dívida como título executivo judicial. Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital e requerem a anulação dos atos processuais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a citação por edital foi regularmente realizada, com o esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após esgotamento de diligências razoáveis e viáveis para localização do réu, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o juízo realizou diligências por oficial de justiça e efetuou buscas no sistema INFOJUD, não tendo sido obtido êxito na localização dos réus, o que legitimou a expedição do edital de citação.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a validade da citação por edital está condicionada à demonstração de tentativas eficazes de localização da parte, o que foi devidamente cumprido nos autos.

6. A sentença que reconheceu a validade da citação editalícia e julgou procedente o pedido monitório encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, incluindo diligências judiciais e consultas a bancos de dados públicos.

2. A sentença que rejeita embargos monitórios e constitui título executivo judicial é válida quando observados os requisitos do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CELIO FRANCISCO SALLES e OUTRO
de

n. 1000563-32.2022.8.11.0031, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
- objetivando o pagamento da quantia de R$ 140.448,66 correspondente a operações de crédito contratadas entre as partes, débitos oriundos de cartão de crédito e saldo negativo decorrente de cheque especial.

Em sentença (ID.

287088393 - ID de origem 186599088
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial referente à dívida apontada.

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, as partes rés interpuseram apelo, e, em suas razões
, (ID.

287088395 - ID de origem 189992162
), sustentam a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências para localização pessoal, como exigem os artigos 256 e 257 do CPC, tendo o juízo se limitado a uma única consulta ao INFOJUD, sem recorrer a outros meios viáveis como consultas à Receita Federal, concessionárias de serviços ou cartórios.

Alegam que a medida foi prematura, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, assim, a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos posteriores, com a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários, e a manutenção da gratuidade de justiça.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de nulidade da citação por edital e insuficiência documental para respaldar a procedência da ação.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, os apelantes se irresignam com a citação por edital, afirmando que a medida foi prematura e deixou de esgotar as diligências para localização dos réus.

O magistrado diretor considerou válida a citação editalícia, assentando que foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar a parte requerida para efetivar a citação, todas infrutíferas.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu paradeiro perante banco de dados públicos e privados.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

[...]

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”. (g.n).

A citação por edital configura medida excepcional e somente pode ser admitida quando restarem esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

No caso concreto, a citação por edital foi determinada após a constatação, pelo juízo, da impossibilidade de localizar os requeridos nos endereços fornecidos nos autos. Inicialmente, foram promovidas diligências pelo oficial de justiça, conforme registrado no ID 111044928, as quais resultaram negativas, evidenciando a não localização dos réus no endereço constante no contrato de abertura de conta.

Em virtude do insucesso, o juízo procedeu à realização de buscas em sistemas eletrônicos conveniados, inclusive junto ao sistema INFOJUD, conforme verificado no ID 125333642, as quais também retornaram resultado negativo, sem a identificação de novo endereço que permitisse a citação pessoal dos réus.

Diante disso, e com base no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, que autoriza a citação por edital quando o réu estiver em local incerto ou não sabido, o magistrado deferiu a medida e determinou a expedição do edital de citação, conforme registrado no ID 149514305.

A alegação de nulidade dessa citação, arguida, deve ser rejeitada também em sede de apelação, uma vez que, houve o devidamente esgotamento dos meios disponíveis para localização dos réus e que a citação editalícia foi regularmente realizada em conformidade com a norma processual vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta somente se legitima após diligências efetivas e concretas realizadas pelo autor ou determinadas pelo juízo, a exemplo de pesquisas em banco de dados públicos e privados.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1.828. 219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/9/2019, DJe 6/9/2019) (g.n).

Inexistindo resultado útil após as buscas realizadas pelo autor e pelo juízo, presume-se inviável a localização do demandado pelos meios ordinários, o que autoriza, de forma legítima, a citação por edital, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.
Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000048-23.2020.8.11.0045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (g.n).

Diante da realização de consulta ao sistema INFOJUD, conforme documento de ID. 125333642, afasta-se a alegação de ausência de diligências suficientes para justificar a citação por edital.

A citação por edital revela-se escorreita e juridicamente adequada uma vez demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025